Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-08.2016.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Justiça gratuita e diferimento indeferidos – Ausência de interposição de recurso – Pedido de gratuidade em sede recursal – Determinação de comprovação da situação de necessidade – Ausência de prova – Pedido indeferido – Determinação de recolhimento do preparo – Falta de recolhimento de tais custas processuais – Deserção configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000110-08.2016.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que é apelante ALOISIO TETSUO
MITIUE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000110-08.2016.8.26.0200 - Gália 2/3
APELANTE: ALOISIO TETSUO MITIUE
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.487
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO
Justiça gratuita e diferimento
indeferidos Ausência de interposição de recurso Pedido de
gratuidade em sede recursal Determinação de comprovação da
situação de necessidade Ausência de prova Pedido indeferido
Determinação de recolhimento do preparo
Falta de
recolhimento de tais custas processuais Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, fazer jus ao beneficio da gratuidade de justiça
ou, subsidiariamente, ao diferimento das custas para o final.
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação não pode ser conhecido, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no art. 1.007, do Código de Processo
Civil: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.”
Pois bem.
Analisando os autos com atenção, vê-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o
pedido de gratuidade e diferimento das custas ao final, decisões contra as quais não foram
interpostos agravos de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000110-08.2016.8.26.0200 - Gália 3/3
Vindo os apelantes, novamente, pleitear fossem a eles concedidos os
benefícios da justiça gratuita, ao ensejo de interpor apelação, foi determinada a
comprovação da situação de necessidade e ante a ausência de tal comprovação, o pedido
foi aqui também indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo. Não recolhendo
as respectivas custas, não podem ter a sua irresignação conhecida, uma vez que, não tendo
a eles reconhecido o direito à gratuidade, imprescindível que tivesse recolhido as custas
pertinentes ao preparo.
Não obstante, quisessem mesmo os apelantes que seu pleito fosse
novamente apreciado, seria necessária prova efetiva da alegada hipossuficiência.
É claro que diante desta realidade processual, impossível conceder-se aos
apelantes a gratuidade que persegue tão somente pela insistência em obter algo que não
demonstra merecer.
Assim, não sendo os apelantes beneficiários da justiça gratuita, e, ainda,
deixando aqueles de recolher o preparo, impedido está o conhecimento do recurso
interposto nos autos.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator